Tribunal: TJSP
Processo: 2231685-80.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERES-SE DE AGIR. Decisão que rejeitou as preliminares. Matérias que não constam do rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. Precedentes do TJSP. Questões que não precluem e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. Arts. 1009, § 1o, e 932, III, do CPC. Recurso não conhecido, nessa parte.
SEGURO HABITACIONAL. Decisão que determinou a

Ementa:
PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERES-SE DE AGIR. Decisão que rejeitou as preliminares. Matérias que não constam do rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. Precedentes do TJSP. Questões que não precluem e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. Arts. 1009, § 1o, e 932, III, do CPC. Recurso não conhecido, nessa parte.
SEGURO HABITACIONAL. Decisão que determinou a inversão do ônus da prova. Cabimento. Relação de consumo que envolve consumidores hipossuficientes. Dificuldade dos autores em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ante as peculiaridades da causa. Decisão mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000225587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231685-80.2018.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são agravantes
CONSTRUTORA ATERPA M. MARTINS S/A, SAM – SONEL AMBIENTAL E
ENGENHARIA S/A e J DANTAS S/A ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, são
agravados RENATO FIEL DOS SANTOS, RENATO JESUS PIVA, RICHARD
OLIVEIRA GONÇALVES, ROBERT WILIAN PEREIRA PINTO, ROBERTO
OCTAVIANO,
RODRIGO
CORNACCIONE,
ROSANA
APARECIDA
DOS
SANTOS, ROSELI APARECIDA DE MOURA, SAMUEL BORGES DE FARIA e
SAMUEL SOARES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento, por maioria de votos.
Declarará seu voto o 3o Juiz, A. C. Mathias Coltro., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231685-80.2018.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Construtora Aterpa M. Martins S/A, Sam – Sonel Ambiental e Engenharia
S/A, J Dantas S/A Engenharia e Construções
Agravados: Renato Fiel dos Santos, Renato Jesus Piva, Richard Oliveira Gonçalves,
Robert Wilian Pereira Pinto, Roberto Octaviano, Rodrigo Cornaccione, Rosana
Aparecida dos Santos, Roseli Aparecida de Moura, Samuel Borges de Faria, Samuel
Soares dos Santos
Comarca: Osvaldo Cruz - 1a Vara
Processo de Origem: 1001533-90.2018.8.26.0407
Juiz(íza) Prolator(a): Rodrigo Antonio Menegatti
VOTO no 12598
PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERES-SE
DE AGIR. Decisão que rejeitou as preliminares. Matérias que
não constam do rol taxativo do artigo 1.015, do CPC.
Precedentes do TJSP. Questões que não precluem e podem ser
suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. Arts.
1009, § 1o, e 932, III, do CPC. Recurso não conhecido, nessa
parte.
SEGURO HABITACIONAL. Decisão que determinou a
inversão do ônus da prova. Cabimento. Relação de consumo
que envolve consumidores hipossuficientes. Dificuldade dos
autores em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ante
as peculiaridades da causa. Decisão mantida. Recurso
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão copiada às fls.
1166, que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão copiada
às fls. 1152/1155, que rejeitou a impugnação à justiça gratuita, bem como as
preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, não acolheu a
prejudicial de prescrição, determinou a inversão do ônus da prova e deferiu a
produção de prova pericial, com depósito dos honorários pela parte requerida.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese:
1) ilegitimidade passiva das empresas SAM e J DANTAS; 2) a ocorrência de
prescrição com relação ao pedido de lucros cessantes, danos materiais e
morais; 3) falta de interesse de agir; 4) não cabimento da inversão do ônus da
prova. Pede a concessão do efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebido o recurso sem efeito suspensivo, foram
dispensadas informações do MM. Juiz, por serem desnecessárias (fls.1183/1184).
Os agravados apresentaram contraminuta (fls.
1186/1206).
É o relatório.
Inadmissível o conhecimento da insurgência no que
se refere à prescrição, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir,
considerando que referidas matérias não desafiam a interposição do agravo de
instrumento vez que não listadas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de
Processo Civil.
Outrossim, trata-se de questões não cobertas pela
preclusão, que podem ser suscitadas em preliminar de razões ou
contrarrazões de apelação, nos termos do art. 1.009., § 1o, do CPC.
Nesse sentido, o entendimento desta Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
SEGURO
HABITACIONAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL. 1.
Saneamento do processo. Rejeição das matérias preliminares arguidas
pela seguradora (inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e ativa, carência
de ação, prescrição). Questões irrecorríveis via agravo de instrumento.
Pretendida formação, ainda de litisconsórcio passivo com o agente
financeiro. Litisconsórcio que não se insere nas modalidades de
intervenção de terceiros. Insurgência, no tema, apartada do rol trazido pelo
art. 1015 do CPC, o qual autoriza a interposição deste recurso apenas
quando promovida a exclusão ou limitação de litisconsorte. Inadmissão,
assim, fora do rol legal, taxativo, segundo o C. STJ. Precedentes. 2.
Inversão do ônus da prova. Admissibilidade, ainda em que contratos
submetidos ao Sistema Financeiro da Habitação, observada a
vulnerabilidade técnica dos segurados. Incidência do art. 6o do CDC (AgRg
no REsp 1223685/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). Decisão
mantida.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO,
NA
PARTE
CONHECIDA.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2203470-31.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá
Morandini;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Pirapozinho - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA - INDENIZATÓRIA - DECISÃO SANEADORA QUE
AFASTOU PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE
PASSIVA - ATO NÃO PREVISTO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NÃO
CONHECIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2071249-84.2017.8.26.0000, Desembargador Relator: Erickson Gavazza
Marques, data de julgamento: 26/07/2017, 5a Câmara de Direito Privado
TJSP).
No mais, com relação à inversão do ônus da prova,
o recurso não comporta provimento.
Isso porque se trata de relação de consumo que
envolve consumidores hipossuficientes, e as peculiaridades da causa
relacionadas aos vícios construtivos tornam difícil o cumprimento do encargo
dos autores de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
Portanto, cabível a inversão do ônus da prova, nos
termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 373,
§1o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o entendimento desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização.
Seguro habitacional. Decisão agravada que afastou as preliminares
suscitadas pela ré. PRESCRIÇÃO. Não conhecimento do tema, que não
se encontra no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Integração da CDHU
ao polo passivo da demanda. Desnecessária a inclusão da CDHU, pois a
responsabilização da seguradora pela reparação dos eventuais danos
existentes no imóvel adquirido se dá por força do contrato de seguro, no
qual citado agente financeiro atuou apenas como estipulante.
Caracterizada relação de consumo. Inversão do ônus da prova
corretamente determinada. Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA."(v.26354).
(TJSP; Agravo de Instrumento 2202599-98.2017.8.26.0000; Relator
(a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de
Pirapozinho - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 20/02/2018; Data de
Registro: 21/02/2018)
Assim, a r, decisão deve ser mantida.
Para fins de prequestionamento, consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, conhece-se em parte do
recurso e, na parte conhecida nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2231685-80.2018.8.26.0000 Voto no 42069
Comarca: Osvaldo Cruz (Proc. No 1001533-90.,2018.8.26.0407).
Agravante: Construtora Aterpa M. Martins S/A e Outros.
Agravada: Renato Fiel dos Santos e outros.
Natureza da ação: Vícios de Construção
Declaração de voto parcialmente divergente
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que
rejeitou as preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e falta de
interesse de agir, determinou a inversão do ônus da prova e deferiu a
produção de prova pericial, com o depósito dos honorários pela parte
requerida.
Insurge-se a agravante, pugnando pelo acolhimento das
preliminares de ilegitimidade passiva das empresas Sam e J Dantas;
prescrição em relação aos pedidos de lucros cessantes e danos
materiais e morais e falta de interesse de agir, afastando-se a
determinação de inversão do ônus da prova.
Data venia do
quanto
exposto
pela d.
relatora,
Desembargadora Fernanda Gomes Camacho, entendo que, em relação
às preliminares, o agravo deve ser conhecido.
Conforme já decidido pelo C. STJ, quando presente a
urgência, há que se mitigada a taxatividade do artigo 1015, do Código
de Processo Civil, conforme se verifica:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO
ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO
DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso
especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a
natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de
sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a
interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que
verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido
dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões
interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum
e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o
legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem
aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”. 3- A
enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo
de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas
fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões
urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a
interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria
ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se
igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação
em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque
ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento
do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da
interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de
institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art.
1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na
repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73
e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de
modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade
e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica:
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso
especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso
eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal,
modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica
apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação
do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para
determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de
admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de
instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o
acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à
causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu
reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1.696.369-MT Ministra Nancy Andrighi, j. 05.12.2018)
Portanto e por este voto, entendo que o recurso deve ser
conhecido em relação à análise das preliminares, mantendo-se quanto
ao mais o decidido.
A.C.Mathias Coltro
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDA GOMES CAMACHO
1032A1E0
6
8
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MATHIAS COLTRO
10344827
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2231685-80.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.